Tribunal: TJMT
Processo: 1014621-32.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014621-32.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANAINA MUNIZ DE CARVALHO - CPF: 697.810.951-72 (APELADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

No que diz respeito ao dano moral, se não há comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014621-32.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

JANAINA MUNIZ DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Indenização por Danos Morais,
ajuizada por
JANAINA MUNIZ DE CARVALHO,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, conforme sentença de ID

149802269.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15, verbas que deverão rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), cuja exigibilidade de tal verba em relação a autora, fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15.

A parte recorrente alega em suas razões recusais (ID 149802271) que não merece prosperar a condenação indenizatória, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor da recorrida, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou negativação de dados.

Aduz que

restou evidenciado que todos os atos praticados se encontram devidamente documentados e amparados pela legislação setorial vigente, consubstanciados no exercício regular do direito da distribuidora recorrente, em atenção aos princípios que regem a atuação das concessionárias de serviço público no país.

Assevera que, assim como não cabe a alegação de que o débito cobrado pela recorrente seria indevido, também não há razões para eventual indenização por danos morais, já que inexistente o ato ilícito praticado por parte da concessionária de serviços públicos.

Defende, ainda, a inexistência de danos morais, pois as situações enfrentadas pela demandante não passam de meros contratempos a que todos estão sujeitos na vida e na sociedade atual. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando-se improcedente a demanda, ou alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 149802287.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014621-32.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

JANAINA MUNIZ DE CARVALHO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 149802790) que a parte autora, ora apelada, é cliente da requerida, sendo o responsável pela unidade consumidora sob o número 6/2533917-7 e

que o seu consumo sempre foi na média de 400 a 500 KWH, conforme se verifica pelo histórico apresentado.

Aduziu que no dia 12 de julho de 2019, a concessionária retirou o medidor da requerente sem o seu consentimento e conhecimento, que sequer acompanhou a suposta retirada e perícia realizada, que segundo a requerida ocorreu em 06 de agosto de 2019.

Alegou, ainda, que no mês de agosto de 2019, recebeu duas absurdas faturas com vencimento para o dia 30/11/2019, uma, no valor de R$ 1.841,40 (um mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) e, outra no valor de R$ 16.760,78 (dezesseis mil, setecentos e sessenta reais e setenta e oito centavos), sob a alegação de que se tratam de recuperação de consumo, correspondente a 90 dias e 819 dias respectivamente.

Não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes e o ressarcimento do dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jorge Iafelice Dos Santos,
julgou parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia do recurso se limita no pedido de reforma da r. sentença para julgar improcedente a ação ao condenar a concessionária/apelante em danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isto, verifica-se do conjunto probatório que foram

devidamente atendidas as disposições do artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
in

verbis
:

“[...] Além disto, constou dos autos fotocópia do termo de ocorrência e inspeção realizado na residência da parte autora, acompanhado pelo inquilino Dionísio, protocolo de entrega deixado no endereço do imóvel, agendamento de avaliação técnica do medidor, planilha de cálculo de revisão de faturamento descrevendo pormenorizadamente os índices e fatores utilizados, registros fotográficos da ocorrência e perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT[1] (ID. 34387528), bem como e, principalmente, Carta ao Cliente (id. 34387528 - Pág. 1), a qual cientifica a parte autora acerca do procedimento adotado e as medidas a se tomar, documentos os quais a parte demandante não logrou êxito em impugnar.

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a proceder com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso.

[...]

Portanto, verifica-se dos documentos em anexo, que foi aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate.”
(ID

149802269, p.3/4)

Dessa forma, observa-se que foi devidamente oportunizado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatada a adulteração no medidor, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Assim, com relação à condenação da indenização por danos morais, assiste razão à parte recorrente, uma vez que não há qualquer comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte requerente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.”
(N.U 1017261-35.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ILEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - INDEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]
4. A indenização por dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1000513-93.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (g.n.)

Deste modo, constatada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para a exclusão dos danos morais.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, e, por consequência, fica a parte apelada condenada integralmente aos ônus de sucumbência, o qual majoro para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),

observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022